Tribunal: STF
Processo: MS 31993
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Deliberação do Conselho Nacional de Justiça em pedido de providências. Data da ciência inequívoca do ato impugnado: apresentação de pedido de providências impugnando deliberação anterior. Pedido administrativo não interrompe prazo para ajuizamento do mandamus. Decadência consumada. Não conhecimento do mandado de segurança. Agravo não provido.



    1. A data de apresentação de pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça, mediante o qual o impetrante demonstra ter ciência inequívoca do ato impugnado, configura-se como marco inicial para fluência do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para o ajuizamento do mandado de segurança. Impetração do mandamus fora do prazo. Decadência consumada. 



    2. A apresentação de pedido ou recurso na via administrativa não interrompe o prazo para propositura de mandado de segurança. Precedentes da Corte. 



    3. Agravo não provido.